Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700438-42.2024.8.07.9000 RECORRENTES: PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDA: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta Sisbajud para obtenção de informação acerca da existência de contrato de cartão de crédito - Ineficácia da medida - A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Decisão mantida. As recorrentes alegam violação aos artigos 6o, 139, inciso IV e 797, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso dos autos, cabível a utilização de meio executivo atípico para o cumprimento de sentença, razão pela qual não há justificativa plausível para o indeferimento do pedido de consulta ao sistema SISBAJUD para a obtenção de informações pertinentes aos contratos de cartão de crédito e suas respectivas faturas emitidas em nome da sociedade empresária recorrida. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ e do TJSP, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 6o e 797, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Ainda que se pudesse superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, pois a apreciação da tese recursal, além da análise da alegação de ofensa ao artigo 139, inciso IV e do correlato dissenso interpretativo, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a turma julgadora assentou que, no caso concreto, tendo em vista as peculiaridades fático-probatórias específicas, a consulta requerida seria ineficaz para o cumprimento de sentença. Rever fundamentos dessa natureza, portanto, atrai a incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino que as publicações referentes à recorrente Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário LTDA sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. Quanto às demais recorrentes, não há o que se prover em relação ao pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio por elas firmado com este Tribunal para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012